Tribunal: TJSP
Processo: 2202019-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência - Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré inscreva automaticamente o autor e lhe dê acesso ao curso de cooperativismo, sob pena de multa diária – Descumprimento pela ré, o que justifica a aplicação da medida coercitiva - É dever das partes e de "todos aqueles que de qualquer

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência - Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré inscreva automaticamente o autor e lhe dê acesso ao curso de cooperativismo, sob pena de multa diária – Descumprimento pela ré, o que justifica a aplicação da medida coercitiva - É dever das partes e de "todos aqueles que de qualquer forma participem do processo" cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça – Inexistência de previsão legal para que as partes sejam convocadas a se manifestarem previamente sobre eventual possibilidade de serem condenadas à pena por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, IV, CPC) - Inaplicabilidade "in casu" do disposto nos arts. 9o e 10 do CPC - Multa que se mostra razoável e proporcional, não configurando ônus excessivo à agravante, nem enriquecimento sem causa do autor, ora agravado - RECURSO DESPROVIDO.